Tribunal: TJDFT
Processo: 0744783-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. MARCO CIVIL DA INTERNET. ARTIGO 19 DA LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET – MCI). LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AVALIAÇÃO EM “GOOGLE MEU NEGÓCIO”. CRÍTICA NEGATIVA. LIMITES. DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA. COMENTÁRIO COM ANIMUS NARRANDI. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de remoção de comentário publicado na plataforma "Google Meu Negócio".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o apelado deve remover o comentário realizado por terceiro, indicado pela apelante como ato ilícito ofensivo aos seus direitos da personalidade.
3. Analisar se o conteúdo impugnado ultrapassa os limites da crítica legítima e configura abuso da liberdade de expressão apto a justificar a intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 21 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) disciplina que o provedor que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização dos participantes, após receber notificação extrajudicial e deixar de promover a indisponibilização do conteúdo.
5. O Supremo Tribunal Federal - STF, em análise dos Temas 533 - Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem intervenção do Judiciário - e 927 - constitucionalidade do art. 19 da Lei 12.965/2014 que determina a necessidade de prévia e específica ordem judicial de exclusão de conteúdo para a responsabilização civil de provedor de internet, websites e gestores de aplicativos de redes sociais por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros, declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 por haver um estado de omissão parcial em razão da proteção insuficiente a bens jurídicos constitucionais – direitos fundamentais e democracia.
6. A mera notificação extrajudicial ou o conhecimento inequívoco do conteúdo criminoso/ilícito é suficiente para surgir o dever de tomar providência. O descumprimento permite a responsabilidade civil equiparada à violação de uma ordem judicial.
7. Contudo, o STF ainda promoveu uma ressalva com relação aos crimes contra a honra: deve ser mantida a aplicação do art. 19 - exigência da ordem judicial específica para responsabilizar a plataforma – por envolver avaliação subjetiva. Por fim, reconheceu a natureza subjetiva das plataformas por conteúdos de terceiros e modulou temporalmente os efeitos para que a eficácia da decisão tenha efeitos prospectivos.
8. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 5o, IV, a livre manifestação do pensamento. Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X). Invariavelmente, no plano abstrato, tais direitos permanecem em situação de tensão - iminente conflito - com outros valores constitucionais.
9. Na hipótese, o comentário não ultrapassa os limites da crítica severa a exigir a intervenção judicial para sua remoção. Os apontamentos feitos pelo consumidor dizem respeito a fatos relacionados à relação contratual entre as partes, tais como prazos, valores e resultados, sem quaisquer ofensas pessoais.
10. A ferramenta "Google Meu Negócio" não existe apenas para que os consumidores se manifestem de forma positiva, como se fosse um mero mural de elogios. A ferramenta admite também críticas negativas. Logo, não se trata apenas de um mecanismo de publicidade para os anunciantes, mas também de uma relevante fonte de informação crucial para os consumidores, que podem acessar relatos de experiência de outras pessoas e assim balizarem suas escolhas de consumo com base na reputação construída coletivamente.
11. Ao se cadastrar na plataforma e usufruir da visibilidade que ela proporciona, o prestador de serviços se submete ao escrutínio público e se expõe tanto aos bônus das avaliações positivas quanto aos ônus das críticas formuladas.
12. No caso, a autora continua com elevada avaliação na plataforma. Não há demonstração de que, do universo de avaliações positivas, aquela feita pelo usuário Raphael seja especialmente capaz de afastar a clientela ou tenha potencial destrutivo contra a imagem da médica. Além disso, a apelante pode responder a avaliação diretamente na plataforma e de forma a apresentar argumentos que afastem as afirmações do usuário.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, incisos IV e X; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 19 e 21.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0707997-24.2024.8.07.0020, Relator(a) Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 22/10/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0708873-36.2024.8.07.0001, Relator(a) João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 27/11/2024.